Tribunal: TCU
Processo: 023.822/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7897/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.822/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Douglas Freire Machado (XXX.885.472-XX); Eduardo Nascimento de Vasconcelos (XXX.052.882-XX); Inacio Gontijo Ernesto (XXX.932.837-XX); Leandro Souza de Oliveira (XXX.381.112-XX); Lucas Barbosa Diogenes (XXX.050.782-XX); Pablo da Silva Cordeiro (XXX.710.222-XX); Paula Rafaella Borges da Silva (XXX.098.671-XX); Renan Victor Sperotto (XXX.004.802-XX); Rene Alan Pamplona Valverde (XXX.393.812-XX); Yuri Diniz Almeida (XXX.047.355-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.